Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026830-72.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO AGRAVADO: ESPÓLIO DE CÉZAR REGINALDO CASSAO COELHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE COELHO FERREIRA DESPACHO CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando prejudicado o prequestionamento da matéria, bem como caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a decisão vergastada impinge ao apelante o cerceamento do direito de defesa. Destaca a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018